Tribunal: STF
Processo: ARE 1139455
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-31
Data de publicação: 2019-05-31

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4°, DO CPC. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.



    I – A ausência de comprovação do depósito prévio da multa, prevista pelo art. 1.024, § 4°, do CPC, impõe o não conhecimento dos embargos de declaração, por não ter sido atendido o pressuposto objetivo de recorribilidade contido no art. 1.021, § 5°, do CPC.



    II – Embargos de declaração não conhecidos.